Tribunal: TJDFT
Processo: 0791863-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. MÉRITO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONTRADIÇÕES. LACUNAS PROBATÓRIAS. INCONSISTÊNCIAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu a pretensão acusatória para condenar o denunciado como incurso nas penas do artigo 213, §1o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir a existência de vícios processuais aptos a determinar a nulidade do processo e, de outro modo, se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à materialidade e autoria dos crimes dispostos na peça acusatória, bem assim se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitadas as preliminares deduzidas pela defesa. 3.1. Ausente a alegada incompetência, tendo em vista que os fatos deduzidos na inicial acusatória noticiam a existência de relação doméstica hábil a atrair a competência do juízo especial. 3.2. conquanto sejam o contraditório e a legítima defesa inerentes ao processo penal de índole democrática, o indeferimento de provas, por si só, não caracteriza violação aos aludidos princípios, quiçá com força suficiente ao reconhecimento de nulidade processual. 3.3. A jurisprudência pátria é uníssona em afirmar que a identidade física do Juiz não constitui regra absoluta, inclusive quando não demonstrada a existência de prejuízo à parte, pelo fato de o magistrado sentenciante ser diverso daquele que realizou a instrução processual.
4. Ainda que nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima detenha especial relevância, é necessário que o depoimento da ofendida seja firme, coeso e, igualmente, respaldado por um mínimo de elementos autônomos trazidos ao caderno processual, para que não se prolate um decreto condenatório firmado na predileção pessoal do julgador sobre uma das versões que lhe foram apresentadas. 4.1. Para prolação de uma decisão condenatória, afigura-se necessária a certeza das imputações descritas na peça acusatória, sendo impositiva, por determinação legal expressa, a absolvição do acusado quando, a despeito de toda a instrução probatória, remanescerem dúvidas no julgador, tendo em conta o princípio in dubio pro reo, e com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. 4.2. No presente caso, nem a palavra da vítima é realmente firme e coesa, nem, tampouco, é respaldada por qualquer outro elemento autônomo de prova.
5. A estrutura do tipo penal do art. 213 do CP pressupõe um constrangimento (mediante violência ou grave ameaça) como antecedente necessário ao ato sexual (seja conjunção carnal ou ato libidinoso diverso). 5.1. No caso, as lacunas probatórias, as inconsistências no depoimento da vítima, o tempo decorrido desde o ato até a denúncia, o próprio comportamento da vítima imediatamente após o ato constituem relevantes dúvidas quanto à prática do crime, o que determina a absolvição do acusado.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e provido.